Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-42.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703742-42.2018.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONEL E MADUREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: CONDOMÍNIO PARQUE DO RIACHO 21 Despacho 1. Embargos de declaração opostos por Leonel Madureira Advogados Associados (ID no 21023197) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do ora embargado (ID no 20697743). 2. Ante o interesse modificativo, intimem-se o embargado, Condomínio Parque do Riacho 21, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO